Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005797-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE 30% DO VALOR DAS PARCELAS DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DAS ALEGAÇÕES – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para afastar a mora do devedor, nem o torna imune à inscrição de seu nome em cadastros negativos de crédito (STJ, Súmula 381). 2. Não há ilegalidade na previsão expressa de capitalização diária de juros remuneratórios nas Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Lei 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato” (Proc. nº 1007034-97.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para fosse autorizada a “consignação em Juízo de 30% do valor das parcelas”, com a manutenção da posse do veículo objeto do contrato revisionado até o julgamento da lide, e determinado ao Banco/réu que se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança do valor excedente, porque, segundo o magistrado, “a simples alegação de que há encargos abusivos não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcionais; também, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros”, logo, como “não é verossímil a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, (...) não se vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse” (cf. Id. nº 162393170).

O agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, já que preencheu os pressupostos estabelecidos pela jurisprudência do STJ à concessão liminar da medida, já que “está questionando o débito; possui cada uma das causas de pedir fundadas em precedentes das Cortes, STJ e STF ou em descumprimento do contrato; e está depositando o valor no percentual de 30% (trinta por cento) da parcela original como forma de demonstração de boa-fé, nos termos acima expostos; apresentou caução idônea”.

Diz que “a probabilidade do direito vem (...) em decorrência não apenas do direito constitucional de ação, mas, mormente, do consumerista, de revisar toda e qualquer contratação, seja qual for o estado em que se encontra (art. 6º, V, CDC)”, sendo que, no caso, “em conformidade com a perícia contábil anexada aos presentes autos, é de fácil constatação a existência de abusividades no contrato, (tais como) tarifas indevidas; incidência indevida de anatocismo; método de amortização inadequado à legislação; proibição de comissão de permanência cumulada com demais encargos; e inversão indevida das despesas de cobrança”, além disso, já ocorreu o adimplemento substancial do contrato, pois, “das 48 parcelas pactuadas, 32 foram pagas, adicionados R$ 26.000,00 pagos a título de entrada, ou seja 96,19% do valor total do veículo, a saber R$ 52.000,00”; somado a isso, “o receio (perigo) de dano, nos termos do art. 300, CPC, é mais evidente ainda, uma vez que se decorrência da própria vida, já que a parte agravante se encontra em uma situação à beira da insustentabilidade, sob o risco de não mais poder ter acesso ao crédito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “seja afastado a mora e consequentemente (determinado) ao agravado que se abstenha, até ulterior decisão, de protestar e/ou incluir o nome da parte agravante em quaisquer cadastros restritivos de crédito, (...) bem como de promover ação de busca e apreensão do veículo, sendo mantido a posse desse sob os cuidados da parte agravante”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da pretensão recursal (cf. Id. nº 83655968).

A decisão vinculada ao Id. nº
164771664
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
169323697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Reputando abusivos os valores cobrados pelo agravado, o autor/agravante ajuizou ação Revisional de Contrato com pedido
para fosse autorizada a “consignação em Juízo de 30% do valor das parcelas”, com a manutenção da posse do veículo objeto do contrato revisionado até o julgamento da lide, e determinado ao Banco/réu que se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança do valor excedente.

O Juízo indeferiu o pedido, por entender que
“a simples alegação de que há encargos abusivos não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcionais; também, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros”, logo, como “não é verossímil a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, (...) não se vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse” (cf. Id. nº 162393170).

Os fundamentos recursais não convencem minimamente da probabilidade do direto invocado, eis que estão em descompasso com a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da matéria, pois há muito está consolidado o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382), além disso, é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541)

Além disso, c
onsoante entendimento do STJ, para cessar os efeitos da mora é preciso que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.- A verificação da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 07/STJ. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEPÓSITO PARCIAL DA PARCELA DEVIDA - FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO MÊS - TESE RECHAÇADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EFEITOS DA MORA - CONTRADIÇÃO EXISTENTE - RECURSO PROVIDO. O depósito judicial de valor inferior ao contratado a título de parcela mensal, que tem por fundamento a limitação dos juros remuneratórios em 1% ao mês, calcado em teses já rechaçadas pelos Tribunais Superiores, não elide os efeitos da mora. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 74917/2011 - CLASSE CNJ - 1689 (OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 49415/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Julg. em 09/08/2011).

O agravante não demonstrou inequivocamente qualquer cobrança indevida, capaz de ilidir os efeitos da mora, porque
há expressa previsão da capitalização mensal de juros, como pode ser visto da mera diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e o da anual (1,98% ao mês e 26,82% ao ano - cf. Id. nº 162393174), e, não é possível enxergar quaisquer aspectos de gritante monstruosidade ou iniquidade dos juros estipulados no empréstimo/financiamento bancário, inclusive porque, ainda que possa não se situar exatamente na média aritmética do que estava sendo praticada pelo mercado financeiro naquele momento, a taxa contratual aparenta estar inserida dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para a operação em questão.

No mais, conforme já decidiu o STJ, “afigura-se de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente”, de modo que “a aplicação da teoria do adimplemento substancial, não prevista em lei (mas que seria um consectário do princípio da boa-fé contratual, insculpido no art. 422 do Código Civil, sob a vertente da preservação dos contratos e da função social do contrato), afigura-se
in totum
incompatível com os termos da lei especial (Decreto-lei nº 911/1969), que é expressa (sem lacuna, portanto) em assentar a necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente, para viabilizar a restituição do bem ao devedor fiduciante” (STJ - Segunda Seção - REsp 1622555/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse sentido:

“JUROS - CAPITALIZAÇÃO Cédula de Crédito Bancário, para aquisição de veículo, celebrada em 2011, com cláusula expressa de capitalização diária de juros remuneratórios Regularidade nos termos da Lei 10.931/2004 - Constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963/2000, reeditada pela MP nº2.170/2001, reconhecida em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Colendo Órgão Especial do TJSP Cobrança legítima Pedido não acolhido Recurso improvido” (TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0003213-54.2013.8.26.0003, Rel. Des. Rubens Cury, Data do julgamento 25/09/2013). “(...) As cédulas de crédito bancário nºs 002.590.526 e 002.637.546 são posteriores à MP nº 1.963-17/2000 e apresentam previsão expressa de capitalização diária ou mensal dos juros prática permitida.” (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0076053-31.2009.8.26.0576, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, Data do julgamento 23/09/2013).

AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora (REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6. Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP) – Julg. em 10/08/2010 - DJe 24/08/2010).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023